Tribunal: TJMT
Processo: 1024115-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024115-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEZIA CORDEIRO ALVES - CPF: 061.912.981-61 (ADVOGADO), MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ - CPF: 328.059.001-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Cautelar (Processo no 1000564-44.2025.8.11.0085), que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de
atos administrativos lavrados pela SEMA/MT no Processo Administrativo no 31515/2022. O agravante sustenta cerceamento de defesa por ter sido notificado exclusivamente por edital, após única tentativa frustrada de notificação via postal, sem o esgotamento de meios ordinários de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é nula por ausência de esgotamento prévio das tentativas de localização pessoal; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão dos efeitos do auto de infração, termo de embargo e certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC/MT no 38/1995 e Decreto Estadual no 1.986/2013) condiciona a intimação por edital à demonstração de que o autuado está em lugar incerto ou não sabido, o que não se verificou no caso, tendo em vista que o AR retornou com a anotação “não procurado” e nenhuma outra diligência foi realizada pela Administração para localizar o agravante.

A notificação por edital realizada de forma prematura e sem exaurimento das tentativas pessoais configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa (CF/1988, art. 5o, LV), o que contamina de nulidade o processo administrativo e todos os atos dele decorrentes.

A jurisprudência local é pacífica no sentido de que a intimação por edital no processo administrativo ambiental só é válida após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, sob pena de nulidade do procedimento e da respectiva CDA.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, haja vista os prejuízos concretos e de difícil reparação suportados pelo agravante, tais como negativa de crédito rural, protesto da CDA, perda de benefícios fiscais e risco de inadimplemento contratual, que comprometem sua atividade econômica e subsistência familiar.

O Termo de Embargo ambiental, embora possua natureza cautelar e protetiva, foi lavrado com vício de origem, no bojo de procedimento administrativo nulo por cerceamento de defesa, o que impõe sua suspensão cautelar sem prejuízo da fiscalização ambiental regular.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois os efeitos dos atos administrativos suspensos poderão ser restabelecidos caso revertida a decisão no curso do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando realizada sem o esgotamento prévio de tentativas válidas de localização pessoal do autuado.

A nulidade da notificação contamina o procedimento administrativo e invalida os atos dele decorrentes, inclusive a certidão de dívida ativa.

A suspensão judicial do termo de embargo é admissível quando comprovada a nulidade do procedimento de origem e demonstrado prejuízo concreto e irreparável à parte autuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 300 e 537; CTN,
arts
. 151, V, e 206; LC/MT no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o; Decreto no 6.514/2008, art. 108.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000302-56.2019.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023, DJE 24.02.2023; TJMT, N.U 1015239-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, combinado com o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Cautelar (Processo no 1000564-44.2025.8.11.0085), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravante.

Na origem, o Agravante propôs a referida ação declaratória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo no 31515/2022, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, bem como de todos os atos dele decorrentes, notadamente o Auto de Infração no 220432417/2022, o Termo de Embargo no 220441837/2022 e a Certidão de Dívida Ativa no 202591959, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa no trâmite administrativo, por ter sido notificado exclusivamente por edital, sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal.

Em sede de tutela de urgência, o
a
gravante requereu, perante o juízo a quo: a) a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 220441837/2022; b) a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 202591959, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional; c) a determinação para que o Estado de Mato Grosso se
abstivesse de realizar a inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN ou similares) e de propor ação de execução fiscal ou adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança da mencionada CDA; d) que o Estado de Mato Grosso fosse compelido a emitir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou, alternativamente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN; e) a fixação de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da ordem.

A decisão agravada (I
d
198747050), proferida em 26/06/2025, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não estariam presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida, em especial quanto à demonstração de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consignou o magistrado
a quo
que "a análise da alegação de cerceamento de defesa formulada pelo autor exige exame mais aprofundado acerca da condução do procedimento administrativo, o que se mostra inviável na estreita via da cognição sumária".

Inconformado, o
a
gravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expendidos na petição inicial quanto à nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, decorrente da intimação por edital realizada de forma prematura e ilegal, após uma única tentativa de intimação via postal, com retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "não procurado", sem o exaurimento das tentativas de localização do administrado.

Sustenta o Agravante que a legislação aplicável (artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013 e artigo 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995) condiciona a intimação por edital à situação de "infrator autuado em lugar incerto ou não sabido", o que não se verificou no caso concreto, uma vez que o Agravante residia no mesmo endereço antes, durante e após o suposto Auto de Infração, conforme comprovado por documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que a manutenção dos atos administrativos impugnados tem lhe causado prejuízos concretos e de difícil reparação, como a negativa de crédito rural documentada por ata notarial (Anexo 04 do Pedido de Reconsideração - I
d
198676604), a iminência de inadimplemento de Cédula de Crédito Rural ativa com vencimento até 2028 (Anexo 05 do Pedido de Reconsideração - I
d
198676604), a suspensão do benefício fiscal do diferimento do ICMS e o protesto da CDA em questão (Anexo 03 da inicial - I
d
198274672), o que vem comprometendo não apenas sua atividade agropecuária, mas também sua subsistência familiar.

Por meio da decisão monocrática de I
d
301858398
foi concedido
o efeito suspensivo pleiteado pelo
a
gravante, para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 220441837/2022, do Auto de Infração no 220432417/2022 e da Certidão de Dívida Ativa no 202591959, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (I
d
311948367), defendendo a regularidade da notificação realizada no curso do processo administrativo. Alega que a correspondência
foi enviada ao endereço constante no banco de dados da SEMA/MT, usualmente fornecido pelo próprio administrado em processos anteriores de licenciamento ambiental, o que atestaria a legitimidade da tentativa de notificação. Sustenta que, diante do insucesso da entrega postal e da ausência de meios para localizar o
a
gravante, foi corretamente promovida a notificação por edital, nos moldes do art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 c/c o art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Defende, ainda, a validade do Auto de Infração, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos e a executividade da CDA, que não teria sido infirmada por prova idônea nos autos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, apresentou parecer (I
d
314418397) manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da notificação editalícia e, por consequência, dos efeitos derivados do auto de infração e da Certidão de Dívida Ativa no 202591959, com a manutenção, contudo, dos efeitos do Termo de Embargo no 220441837/2022, enquanto não comprovada a regularização ambiental da área embargada.

Sustenta o Parquet que, embora haja elementos que apontem para a presença de nulidade por vício citatório no bojo do Processo Administrativo no 31515/2022, o Termo de Embargo deve ser mantido até que a parte comprove a regularização ambiental da propriedade, conforme exigência legal expressa, uma vez que o embargo administrativo ambiental
possui natureza cautelar e protetiva, destinada a interromper a continuidade de degradação ambiental na área afetada, independentemente da nulidade do auto de infração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
J
uízo de Admissibilidade

Preliminarmente,
cabe salientar que, conforme restou assinalado na decisão inaugural, foi observado o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, como é o caso da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravante.

Quanto à tempestividade, observo que a decisão agravada foi publicada em 30/06/2025, conforme informado pelo Agravante, e o presente recurso foi interposto em 21/07/2025, portanto, dentro do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

A legitimidade e o interesse recursal do Agravante são evidentes, uma vez que figura como parte sucumbente na decisão recorrida. Não há, outrossim, fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

No que tange à regularidade formal, o recurso atende aos requisitos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, contendo a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo.

Por fim, verifica-se que o preparo foi devidamente recolhido, conforme informado pelo Agravante na petição recursal.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito recursal.

2.
M
érito Recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Passo, pois, à análise pormenorizada de cada um dos requisitos legais, à luz das peculiaridades do caso concreto e das provas carreadas aos autos.

2.1.
D
a probabilidade do direito (fumus boni iuris)

A probabilidade do direito invocado pelo
a
gravante reside na alegada nulidade do processo administrativo que culminou na imposição do Auto de Infração no 220432417/2022, do Termo de Embargo no
220441837/2022 e da consequente Certidão de Dívida Ativa no 202591959, em razão do cerceamento do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O cerne da questão consiste em verificar se a intimação por edital realizada no curso do processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, notadamente o prévio esgotamento das tentativas de intimação pessoal do administrado.

Da análise dos documentos que instruem o agravo e do teor do processo administrativo no 31515/2022, visualizado via
PJe
(I
d
198276308), depreende-se que houve apenas uma tentativa de notificação por via postal, com retorno do AR com a anotação "não procurado". A partir disso, a Administração Ambiental procedeu, de forma direta, à notificação editalícia (DOE no 28.360, de 26.10.2022), presumindo-se, a partir de então, os efeitos da revelia administrativa.

Conforme salientado na decisão inaugural, a
própria decisão administrativa reconhece expressamente essa dinâmica processual, nos seguintes termos:

"Ao autuado, segundo fls. 11, fora enviado a notificação da lavratura do presente auto de infração. Notificação esta devolvida, porém consta como informação dos CORREIOS, o motivo da devolução como: 'Não Procurado', conforme AVISO DE RECEBIMENTO – AR, sendo assim, foi realizado sua notificação via DOE
n. 28.360 em 26.10.2022 (
fl
12), porém, o autuado quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia, nos termos do art. 37, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022".

Ocorre que a legislação aplicável ao caso concreto estabelece requisitos específicos para a validade da intimação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental.

O artigo 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) dispõe:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Por sua vez, o artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelece:

“
Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a intimação por edital possui caráter excepcional e residual, devendo ser empregada somente quando o administrado estiver em "lugar incerto ou não sabido", após o exaurimento das tentativas de localização pessoal.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Ambiental, após uma única tentativa de intimação via postal, com retorno do AR com a anotação "não procurado", procedeu diretamente à intimação por edital, sem realizar qualquer diligência complementar para localizar o Agravante, cujo endereço era conhecido e constava nos cadastros da própria SEMA/MT.

A simples anotação "não procurado" no AR não pode ser equiparada à condição de "lugar incerto ou não sabido", especialmente quando não houve qualquer outra diligência para localizar o interessado. Tal anotação indica, tão somente, que o carteiro não encontrou o destinatário no momento da entrega, o que não autoriza, por si só, a presunção de que o administrado esteja em local desconhecido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação por edital, sem o esgotamento prévio de meios ordinários de localização do administrado, constitui vício apto a macular todo o procedimento administrativo, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

"E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO
VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. 2.
O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 3. Recurso desprovido." (TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

"1.
A intimação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admissível apenas após esgotadas as tentativas de intimação pessoal. 2. A devolução de
correspondência com a informação 'não procurado' não autoriza, por si só, a intimação por edital."

(N.U 1015239-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025
– destaquei.
)

Destarte, a ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do
a
gravante, antes da intimação por edital, configura vício insanável que macula todo o procedimento administrativo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Não prospera, outrossim, o argumento do Estado de Mato Grosso de que a intimação por edital estaria amparada no § 9o do artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, que prevê a intimação por edital no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios. Isso porque tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o inciso IV do mesmo artigo, que condiciona a intimação por edital à situação de "autuado em lugar incerto ou não sabido", bem como com o princípio constitucional do devido processo legal.

Ademais, a interpretação sistemática da legislação aplicável indica que a intimação por edital é medida excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas de localização do administrado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo
a
gravante, consubstanciada na nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, decorrente da intimação por edital realizada de forma prematura e ilegal.

2.2.
D
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra devidamente demonstrado nos autos, diante dos prejuízos concretos e de difícil reparação que a manutenção dos atos administrativos impugnados tem causado ao
a
gravante.

Com efeito, o Agravante comprovou, por meio de documentos idôneos, que a manutenção do Termo de Embargo no 220441837/2022 e da Certidão de Dívida Ativa no 202591959 tem lhe causado os seguintes prejuízos:

Negativa de crédito rural por instituições financeiras, como a Cooperativa Sicredi, conforme demonstrado pela Ata Notarial (Anexo 04 do Pedido de Reconsideração - ID 198676604), onde consta a conversa com a gerente do banco SICREDI, que expressamente justifica a negativa com base na existência de protesto e restrições ambientais vinculadas à propriedade, em observância à Resolução CMN n.o 5.193/2024;

Risco de inadimplemento de financiamento ativo, consubstanciado na Cédula de Crédito Rural (Anexo 05 do Pedido de Reconsideração - ID 198676604), com parcelas vincendas até 2028, diante da impossibilidade de obter capital de giro e refinanciar essa dívida, o que pode levar à execução de garantias e à ruína financeira total;

Protesto da Certidão de Dívida Ativa (Anexo 03 da inicial - ID 198274672), que impede o Agravante de obter certidões negativas essenciais, participar de programas governamentais e realizar transações econômicas relevantes;

Perda do benefício fiscal do diferimento do ICMS, elevando a carga tributária da atividade rural de 0% para 17% sobre as operações, conforme o artigo 115 do Anexo IV do RICMS/MT, o que torna a atividade economicamente inviável.

Tais prejuízos, somados, comprometem não apenas a atividade agropecuária do
a
gravante, sua principal fonte de subsistência, mas também a própria função social da propriedade rural, colocando em risco a continuidade da produção, a manutenção de empregos e o cumprimento de obrigações financeiras já assumidas.

A urgência da medida pleiteada é evidente, uma vez que, a cada dia que passa, os prejuízos se acumulam e se agravam, podendo levar à insolvência do
a
gravante e à inviabilização definitiva de sua atividade
econômica, o que tornaria
inócuo
o eventual provimento final da ação principal.

Destarte, resta configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

2.3.
D
a reversibilidade da medida

No que tange ao requisito negativo previsto no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, verific
a-se
que a tutela de urgência pleiteada não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que, caso ao final do processo seja reconhecida a validade dos atos administrativos impugnados, estes poderão ser plenamente restabelecidos, sem prejuízo para a Administração Pública.

Ademais, a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados não implica em reconhecimento definitivo de sua nulidade, mas apenas em medida acautelatória para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao
a
gravante, enquanto se discute a validade do procedimento administrativo no bojo da ação principal.

2.4.
D
a natureza jurídica do termo de embargo ambiental

Não obstante o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo Agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, impende analisar, com a devida acuidade, a natureza jurídica do Termo de Embargo no 220441837/2022 e suas implicações para o deslinde da controvérsia.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (I
d
314418397), o embargo administrativo ambiental possui natureza cautelar e protetiva, destinada a interromper a continuidade de degradação ambiental na área afetada, independentemente da nulidade do auto de infração.

Com efeito, enquanto o auto de infração constitui ato punitivo, com natureza sancionatória e pessoal, dirigido à responsabilização do infrator, o embargo administrativo ambiental é
medida
cautelar e protetiva, destinada a interromper a continuidade de degradação ambiental na área afetada.

A Lei Complementar Estadual no 38/1995, em seu artigo 116, § 1o, estabelece:

"O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

Por sua vez, o Decreto Estadual no 1.986/2013, em seu artigo 6o, dispõe:

"Art. 6o O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

A legislação federal, a seu turno, reforça essa natureza protetiva. O artigo 108 do Decreto no 6.514/2008 dispõe:

“
Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada."

De igual modo, o artigo 14, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) prevê a suspensão da atividade como forma de tutela contra a degradação ambiental.

Destarte, o embargo ambiental se justifica como instrumento de contenção de risco à integridade ambiental da área, independentemente da nulidade do auto de infração. Isso porque a própria legislação estadual impõe que:

“
Art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022 – A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade."

Não se trata, pois, de medida de caráter punitivo, mas sim instrumento de tutela do meio ambiente, de natureza vinculada, objetiva e precaucional. Sua revogação demanda, além de decisão administrativa
formal, a efetiva demonstração de regularização da área, o que não se verifica no caso concreto.

Ocorre que, não obstante a natureza cautelar e protetiva do embargo ambiental, sua imposição deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, o Termo de Embargo no 220441837/2022 foi lavrado no bojo do Processo Administrativo no 31515/2022, que, conforme demonstrado alhures, está eivado de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da intimação por edital realizada de forma prematura e ilegal.

Assim, ainda que o embargo ambiental possua natureza cautelar e protetiva, sua imposição no caso concreto está contaminada pelo vício de origem que macula todo o procedimento administrativo, qual seja, a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o
a
gravante comprovou, por meio de documentos idôneos, que a manutenção do Termo de Embargo tem lhe causado prejuízos concretos e de difícil reparação, comprometendo não apenas sua atividade agropecuária, mas também sua subsistência familiar.

Destarte, em que pese a relevância da proteção ambiental, não se pode admitir a manutenção de ato administrativo imposto em
procedimento eivado de nulidade, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por oportuno, que a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo não implica em autorização para a prática de atividades lesivas ao meio ambiente, uma vez que o Agravante permanece sujeito às normas ambientais vigentes e à fiscalização regular pelos órgãos competentes.

Ademais, a medida ora concedida possui caráter provisório e precário, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam elementos que indiquem a necessidade de proteção ambiental específica na área em questão.

Destarte, em que pese a relevância das considerações tecidas pelo Ministério Público em seu parecer, entendo que, no caso concreto, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo é medida que se impõe, diante da nulidade do procedimento administrativo que lhe deu origem e dos prejuízos concretos e de difícil reparação que sua manutenção tem causado ao
A
gravante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, DEFERIR a tutela de urgência pleiteada pelo
a
gravante, determinando:

a) A imediata SUSPENSÃO DE TODOS OS EFEITOS LEGAIS do Termo de Embargo/Interdição no 220441837/2022, exarado no bojo do processo administrativo no 31515/2022, lavrado pela SEMA/MT em desfavor de MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ;

b) A imediata SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE da Certidão de Dívida Ativa no 202591959, com fulcro no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional;

c) Que o Estado de Mato Grosso e a SEMA se abstenham de realizar a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN ou similares) e de ajuizar qualquer execução fiscal ou outras medidas tendentes à cobrança baseada na referida CDA no 202591959;

d) Que o Estado de Mato Grosso seja compelido a emitir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou, alternativamente, Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN, garantindo o pleno exercício das atividades econômicas do Agravante;

e) A fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025